Tribunal: TJSP
Processo: 1000594-93.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1.Acesso à atividade jurisdicional que não se sujeita ao prévio exaurimento da via administrativa, a despeito do conteúdo da Resolução 414/2010 da ANEEL.
2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
3. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000594-93.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
2
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
Apelante(s): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
Apelado(s): ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA - 2a VARA CÍVEL
Magistrado(a): FREDERICO LOPES AZEVEDO
V O T O No 49068
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF.
PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART.
346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE
NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE
JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA.
1.Acesso à atividade jurisdicional que não se sujeita ao prévio
exaurimento da via administrativa, a despeito do conteúdo da
Resolução 414/2010 da ANEEL.
2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco
administrativo.
3. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de
causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica.
Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou
utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia.
Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido
procedente.
4. Recurso provido.
1. Trata-se de ação de regressiva de ressarcimento de
danos que PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS promove em face
de ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 272/275 cujo relatório se adota e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
3
razão da sucumbência, condenou a autora no pagamento das despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios em favor da ré, que
arbitrou em R$1.000,00.
Apelação da autora, tempestiva e preparada (fls.
227/332), na qual alega que indenizou seu segurado após constatar que o
sinistro se verificou por falha na prestação de serviços da apelada; que a
ausência de juntado do relatório módulo 09 do PRODIST induz a veracidade
de suas alegações. Invoca o artigo 346 do Código Civil. Sustenta que não é
razoável esperar que a apelante, após muito tempo, tenha que guardar os
bens indenizados, para suspostamente ter amparo a sua pretensão autoral, do
que restou inviabilizada a perícia técnica. Foram juntados aos autos laudos de
regulação de sinistro os quais comprovaram que os equipamentos
assegurados foram danificados por um pico de tensão ocorrido na rede de
distribuição de energia elétrica e que eventos da natureza não afastam a
responsabilidade de indenizar, porquanto oscilação de energia não incorre em
caso fortuito ou força maior. Também afirma que o laudo técnico é suficiente
para demonstrar o nexo de causalidade; que se afigura impertinente a
invocação de caso fortuito por evento provocado por ação da natureza, visto
que a segurança da rede elétrica é elemento ínsito à prestação do serviço.
Destarte, afirma que os danos materiais que devem ser
reparados se inserem na responsabilidade da fornecedora por constituírem
fortuito interno. Sustenta que é inadmissível se exigir o prévio exaurimento da
via administrativa para que se possa formular a pretensão judicial, sendo
inaplicável ao caso a Resolução 414/2010 da ANEEL; que é completamente
equivocado o silogismo da sentença; que a procedência do pedido decorre da
ineficácia da concessionária em manter a tensão nominal padrão, por vezes
alterada em razão das descargas elétricas, mediante o emprego de aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
4
de estabilização; que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é de
consumo, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Contrarrazões (fls. 360/374).
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a autora, na forma do
art. 786, do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos do segurado, pretendendo
ser ressarcida da quantia desembolsada na liquidação de seguro compressivo
residencial, porquanto indenizado o segurado no valor total R$ 7.355,81.
O pedido inicial está amparado no sinistro verificado em
24 de janeiro de 2018. O sinistro foi liquidado em 26 de fevereiro de 2018.
Afirma que descargas elétricas no imóvel do segurado
causaram danos a seus bens, sendo constatado em procedimento técnico que
em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela concessionária,
houve a queima de diversos aparelhos que se encontravam ligados à rede de
distribuição interna. As conclusões técnicas contidas nos documentos
acostados demonstram que a ré não preparou sua rede de distribuição com
dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida
para as unidades consumidoras lesadas, fato que causou os danos suportados
pela Autora e que arcou com os danos.
Pretende,
pois,
com
fundamento
na
legislação
consumerista e na responsabilidade objetiva da concessionária, ser ressarcida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
5
das despesas necessárias para conserto e substituição.
É importante consignar que embora já tenha entendido
de maneira diversa, em virtude dos reiterados julgamentos firmados em casos
do gênero e, em respeito ao princípio da colegialidade, melhor ponderando
acerca da questão, entendo que é o caso de provimento do recurso da
seguradora. Portanto, o pedido dever ser julgado procedente.
Note-se que a respeito da Resolução 414/2010 da
ANEEL e no que se refere ao requerimento administrativo para reparação dos
danos, de fato, não existe fundamento legal para que seja previamente exigido
à via judicial. E mesmo que assim não fosse, o requerimento administrativo
encontra-se encartado a fls. 45/46.
Nesse sentido confira-se julgamento desta C. Corte:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO
RESIDENCIAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa.
INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade
jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via
administrativa. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Prazo quinquenal, ante a ocorrência de
sub-rogação. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Demonstrada a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga
elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Realização de
perícia.
Desnecessidade.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do
segurado. Sentença mantida. Apelação não provida. 1 (enfatizei)
No mérito, por sua vez, a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos
1 TJSP; Apelação Cível 1036593-33.2018.8.26.0114; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
6
danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de
culpa, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, jungida a sua
atividade à teoria do risco administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que a
sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor
hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não
ser privado de direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou
podia ser obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No caso dos autos, o sinistro foi adequadamente
liquidado e os documentos de fls. 31 e seguintes, são suficientes para
demonstrar o pagamento da seguradora ao segurado.
Também
comprovam
as
avarias
verificadas
nos
aparelhos eletrônicos do segurado, sendo certo que a companhia de energia
elétrica não comprovou a existência de quaisquer excludentes de
responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a ocorrência de
descargas elétricas, em dias de chuva e outras oscilações na rede, não podem
ser classificadas como hipótese de força maior, porquanto são eventos
naturais absolutamente previsíveis.
Os documentos encartados nos autos, pela apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
7
evidenciam que os danos elétricos suportados pelo segurado se deram por
grande oscilação na rede, tudo a revelar a falha na prestação dos serviços.
Frise-se que a despeito da prova produzida ser unilateral, não foram
encartados aos autos elementos suficientes a refutar a sua idoneidade,
conteúdo e autenticidade.
Ressalte-se, no ponto, que o serviço de fornecimento de
energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos
direitos e na posição jurídica de seu segurado. Aliás, o artigo 210, da
Resolução Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da
concessionária: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e efeito entre
o evento danoso curto-circuito, provocando incêndio no imóvel do
autor, com destruição total do imóvel, o qual lhe servia de renda,
tendo em vista que o locava e a falha na prestação do serviço por
parte da demandada, não se podendo falar em caso fortuito.
Ademais, a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou
subtensão
, que pode ser causada por raio, tendo como
conseqüência, curto circuito e eventual incêndio ...2 (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
2 AREsp 139147. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. J. 01/08/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
8
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.3
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO
RECURSO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA.
SUB-
ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista
que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do
agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que
negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial
conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de
"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade
do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre
o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a
alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.4
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta E.
3 AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/12/2013, DJe 19/12/2013
4 AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
07/02/2019, DJe 20/02/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
9
Corte de Justiça5 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do
segurado. Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora
autora. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora.
Acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em
decorrência do pagamento da indenização por conta do evento
danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente
nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela
autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos
nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das
empresas que não foi abalada pela requerida. Requerida não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora (artigo 373, II do CPC). Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
MONITÓRIA

REGRESSO
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação extinta Recurso
provido. 7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação improcedente

Recurso provido. 8
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS
5 Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap.
1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
6 Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019
7 Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019
8 Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-93.2020.8.26.0099
10
MATERIAIS
Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou
indenização securitária ao segurado Sub-rogação nos direitos do
segurado
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a
Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.664,89 RECURSO DA
REQUERIDA IMPROVIDO 9.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para que a
ação seja julgada procedente, condenando-se a ré apelada ao pagamento de
R$ 7.355,81, montante que deve ser acrescido de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora a partir da citação, invertendo-se a sucumbência,
de forma que a apelada deve arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, já
considerado para tanto o artigo 85, parágrafo 11 do NCPC.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
9 Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data
de Registro: 22/10/2019